Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMABARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CAMPANA POLICIAL. PROVA LÍCITA. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade de acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público e condenou o ora embargante pelo crime de tráfico de drogas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer o voto minoritário, que entendeu pela ilegalidade da busca domiciliar e absolveu o ora embargante, ou o voto majoritário, que reconheceu a legalidade da busca domiciliar e condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.3.1 Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar.
4. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da busca domiciliar, uma vez que a diligência não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a busca domiciliar ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência, oriundas de denúncias anônimas, campana policial e depoimento de usuário, o que indicou, de forma concreta, a ocorrência do crime no local.
5. O fato de o usuário não ter dito expressamente o nome e o endereço preciso do traficante de quem havia comprado o entorpecente não afasta a fundada suspeita de que o ora embargante armazenasse drogas em sua residência, pois, pelo contexto oriundo da campana policial e das demais declarações do usuário, foi possível verificar a droga havia sido na residência do ora embargante.
6. É natural que o usuário se recuse a dizer o nome e o endereço exato do traficante pelo medo de sofrer represálias, o que não pode ser justificativa para invalidar a diligência policial quando, pelo contexto da diligência, é possível verificar a fundada suspeita de que a droga tenha sido adquirida na residência do indivíduo que está sendo monitorado. 6.1 Caso se exigisse que os usuários revelassem o nome e o endereço preciso dos traficantes, haveria evidente risco de inviabilizar esse tipo de diligência investigativa realizada pela polícia.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.